Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-84.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Incontroverso o lançamento indevido na conta corrente de titularidade da autora do débito de R$ 672,83, oriundo de cartão de crédito não solicitado por ela – Nome da autora incluído nos arquivos mantidos pela "Serasa" - Conduta do banco réu que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por danos morais devida –

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Incontroverso o lançamento indevido na conta corrente de titularidade da autora do débito de R$ 672,83, oriundo de cartão de crédito não solicitado por ela – Nome da autora incluído nos arquivos mantidos pela "Serasa" - Conduta do banco réu que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por danos morais devida – Sentença reformada nesse ponto.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Banco réu que excluiu o nome da autora do cadastro de inadimplentes antes da propositura da ação - Justo o arbitramento em R$ 3.000,00, correspondentes, aproximadamente, a três vezes o salário mínimo vigente, R$ 1.045,00 – Procedência parcial da ação ampliada - Apelo da autora provido em parte.